Tribunal: TJMT
Processo: 1031963-39.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
RAC: No 1031963-39.2019.8.11.0041
APELANTE (S): BANCO SAFRA S/A
APELADO (S): DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SAFRA S/A, contra a sentença proferida nos Embargos à Execução interpostos por DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da embargante para determinar que período de normalidade incida a capitalização mensal dos juros em substituição à diária, bem como somente a comissão de permanência no caso de inadimplência.
No mais, determinou a sucumbência de forma recíproca, devendo cada parte arcar com os honorários de seus patronos e as custas processuais pro rata.
O apelante suscita preliminar de indeferimento da inicial e rejeição dos embargos, sob o argumento de que a embargante/apelada não apresentou na petição inicial o valor que entende correto e a correspondente memória de cálculo, incidindo, portanto, a pena de rejeição liminar dos embargos, nos termos do artigo 917, §§3o e 4o, do CPC/15, e a extinção do feito com fundamento no artigo 330, I e IV, do CPC/15.
No mérito, defende o recorrente a legalidade de todos os encargos contratados, em especial a capitalização dos juros na forma diária, bem como os demais encargos de mora – juros, correção monetária e multa, visto que além de não estar cumulados com a comissão de permanência, foram expressamente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma do ato sentencial e a condenação da apelada na integralidade da verba de sucumbência
Contrarrazões no ID no 44353535, pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o exequente BANCO SAFRA S/A ajuizou Execução por Quantia Certa contra as executadas ESTRELA – COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e SANDRA MARIA SANTIAGO, visando o recebimento da importância de R$ 1.200.000,00 referente à Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) no 2079525, firmada entre as partes em 20/11/2011, à taxa de juros remuneratórios de 1,997% ao mês e 26,78% ao ano.
Verifica-se ainda que para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) comissão de permanência; b) juros de mora de 1% ao mês e, c) multa de 2%.
Em sede de embargos, a embargante/apelada discorreu sobre o princípio da menor onerosidade; esclareceu que a execução está garantida por imóvel de valor superior ao do título executado; aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor; sustentou a ilegalidade da cobrança dos seguintes encargos: a) capitalização dos juros; b) comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora, c) cobrança da tarifa de emissão de contrato.
Após a impugnação pelo embargado ID. no 44353502, sobreveio a sentença ora recorrida.
Inconformado, o exequente embargado interpôs o presente apelo.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Preliminar – descumprimento do artigo 917, §§3o e 4o, do CPC/15
Conforme relatado, a parte embargada, ora apelante, suscitou preliminar de indeferimento da inicial e rejeição dos embargos, sob o argumento de que a embargante/apelada não apresentou na petição inicial o valor que entende correto e a correspondente memória de cálculo, incidindo, portanto, a pena de rejeição liminar dos embargos, nos termos do artigo 917, §§ 3o e 4o, do CPC/15, e a extinção do feito com fundamento no artigo 330, I e VI, do CPC/15.
Acerca da matéria em discussão, assim preceitua o artigo 917 do CPC/15:
“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
II - penhora incorreta ou avaliação errônea;
III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.
§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.
§ 2o Há excesso de execução quando:
I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;
II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;
III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;
IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;
V - o exequente não prova que a condição se realizou.
§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:
I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;
II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. [...]”
No caso, a preliminar não prospera, porquanto basta uma singela análise da petição inicial no ID no 44352088, para se constatar que a embargante informou o valor que entende devido quanto ao contrato em discussão, bem como acostou apresentou a planilha do cálculo atualizado, conforme se observa do ID no. 44352089.
Destarte, ausente o alegado descumprimento da regra do artigo 917, §§3o e 4o, do CPC/15, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito,
Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do pacta sunt servanda.
Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.
Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.
Da capitalização dos juros
Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).
No caso dos autos, a sua previsão é expressa no item 9o - II Características da Operação” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.
De igual modo, o contrato foi firmado em 20/11/2011 (ID. no 44353506), muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.
Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros de forma diária contratada, pelo que deve ser reformada a sentença neste item.
Da comissão de permanência.
Na hipótese, conforme acima especificado, no contrato em discussão restou contratada a cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplência da embargante/apelada (Cláusula 10a – DA MORA E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA).
Por sua vez, de se destacar que restou incontroverso o fato de que o banco apelante está cobrando no feito executório os seguintes encargos a título de mora: juros remuneratórios de 1,997%, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.
Aliás, tanto é verdade, que no presente recurso pretende a instituição financeira que tais encargos sejam mantidos e cumulados com a comissão de permanência, ao argumento de que foram expressamente pactuados.
No entanto, razão não lhe assiste.
Isso porque, como é cediço, a comissão de permanência possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.
Logo, se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora.
Aliás, nesse sentido de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais no. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 52 do STJ), reconheceu a exigibilidade da comissão de permanência em caso de inadimplência, desde que não haja a sua aplicação cumulada com qualquer outro encargo moratório, senão vejamos:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
[...]
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.
4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...]
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. ” (REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)
No caso em exame, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência, quando da elaboração do cálculo do débito, o apelante também a fez cumular com os juros remuneratórios de 1,997% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual limitada a 2%.
Aliás, nesse constou do decisum, in verbis:
“[...]. No tocante a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, podemos verificar que foi estipulado no contrato, na cláusula 10o em caso de mora a sua cobrança de acordo com a taxa de juros da cédula. Portanto, não há ilegalidade de tal avença.
Entretanto, além da comissão de permanência cumulou com taxa de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. O que não pode prevalecer.
[...]
De igual forma, havendo a incidência da comissão de permanência quando do inadimplemento, para que não ocorra o bis in idem, esta não pode ser cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios, com juros moratórios e com multa contratual (AgRg no REsp 712.801/DIREITO e REsp368/NANCY).” (Sic. ID 44353521)
Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do Egrégio STJ:
Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Com isso, escorreita a sentença que manteve a comissão de permanência, afastando do contrato em discussão a cobrança dos juros remuneratórios, moratório e multa para o período de inadimplência.
Da verba de sucumbência.
Verifica-se, na sentença prolatada, que o Juiz a quo, determinou a sucumbência forma recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do CPC/, porque as partes haviam decaído de parte de seus pedidos.
Como não houve nenhuma alteração circunstancial no julgado, não há falar-se em readequação da verba sucumbencial.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso, tão somente para manter a capitalização diária dos juros no contrato em discussão.
No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.
Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências necessárias.
P.I.C.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora